Tribunal: TCU
Processo: 015.511/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura contra a empresa Geisa Behnen  ME, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados no âmbito do projeto cultural Pronac 08-7521, cujo objeto era a realização de concertos sinfônicos e de camerata em municípios gaúchos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura contra a empresa Geisa Behnen - ME, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados no âmbito do projeto cultural Pronac 08-7521, cujo objeto era a realização de concertos sinfônicos e de camerata em municípios gaúchos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 16/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. arquivar os presentes autos sem julgamento do mérito; 9.3. comunicar esta decisão às responsáveis, à Secretaria Especial de Cultura e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul.